Tribunal: TJBA
Processo: 8049213-52.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049213-52.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA AGRAVADO: ALMEIDA LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO PARA OCASIÃO POSTERIOR AO CONTRADITÓRIO, DETERMINANDO A CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. FACULDADE DO JUIZ. DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O cerne da inconformidade em apreço reside na alegada ilegalidade da decisão que postergou a análise do pedido liminar de busca e apreensão para ocasião posterior ao contraditório, determinando a citação da parte contrária. II – Apreciar o pedido de tutela de urgência após oportunizar a manifestação da parte demandada constitui faculdade do julgador. Inteligência do artigo 300, §2ª do Código de Processo Civil. Precedentes. III – Ainda que sob o prisma do princípio da motivação das decisões judiciais, a decisão agravada atende às disposições legais e constitucionais, não evidenciando qualquer nulidade. Inteligência do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e artigo 489, §1º do Código de Processo Civil. IV – Recurso de agravo de instrumento não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8049213-52.2022.8.05.0000, em que é agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e agravada ALMEIDA LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.